Tribunal: TJSP
Processo: 2280841-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Tutela antecipada – Depósito judicial deferido, sem supressão dos efeitos da mora – Abstenção de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito – Requisitos ausentes – Manutenção na posse de bem – Impossibilidade de se impedir qualquer medida judicial no sentido de recuperar a posse do bem pela agravada – Direito de ação garantido constitucionalmente –

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO – Tutela antecipada – Depósito judicial deferido, sem supressão dos efeitos da mora – Abstenção de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito – Requisitos ausentes – Manutenção na posse de bem – Impossibilidade de se impedir qualquer medida judicial no sentido de recuperar a posse do bem pela agravada – Direito de ação garantido constitucionalmente – Incidência da súmula 380 do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.